Tribunal: TJSP
Processo: 1000798-54.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão entre veículo e motocicleta. Culpa do réu. Prova. Ausência.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Alegada fundamentação deficiente não identificada.
Versões conflitantes da dinâmica do acidente. Prova produzida que confere maior credibilidade à versão apresentada pelo réu, que imputa ao condutor da motocicleta que transportava o de cujus a

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão entre veículo e motocicleta. Culpa do réu. Prova. Ausência.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Alegada fundamentação deficiente não identificada.
Versões conflitantes da dinâmica do acidente. Prova produzida que confere maior credibilidade à versão apresentada pelo réu, que imputa ao condutor da motocicleta que transportava o de cujus a culpa pela colisão. Improcedência da demanda mantida.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000798-54.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
CARLOS EDUARDO BURITY DA SILVA (REPRESENTADO(A) POR SUA
MÃE), é apelado LUCAS ICARO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000798-54.2018.8.26.0505 - rs
2
VOTO No 37.569
APELAÇÃO No 1000798-54.2018.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
APTES.: CARLOS EDUARDO BURITY DA SILVA (REPRES.
POR SUA MÃE); PATRICIA BURITY DOS SANTOS
APDO.: LUCAS ICARO TEIXEIRA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: SIDNEI VIEIRA DA SILVA
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Colisão entre veículo e motocicleta. Culpa do
réu. Prova. Ausência.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Alegada fundamentação deficiente não identificada.
Versões conflitantes da dinâmica do
acidente. Prova produzida que confere maior
credibilidade à versão apresentada pelo réu, que
imputa
ao
condutor
da
motocicleta
que
transportava o de cujus a culpa pela colisão.
Improcedência da demanda mantida.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Autores em ação de reparação de
danos causados em acidente de veículo apelam da respeitável sentença
de fls. 402/411, cujo relatório se adota, que julgou a demanda
improcedente. Sustentam, em síntese, a culpa do apelado pela colisão,
porque teria ingressado em via preferencial sem a devida atenção e em
velocidade incompatível com o local. Discorrem sobre os princípios da
fungibilidade, cooperação e boa-fé processual. Alegam a nulidade da
sentença, porque insuficientemente fundamentada. Afirmam, ainda, a
necessidade da diligência postulada na inicial para a elucidação dos
fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000798-54.2018.8.26.0505 - rs
3
Recurso regularmente processado,
com resposta. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É o relatório.
A irresignação manifestada nas
razões recursais não merece acolhida, eis que a respeitável sentença
recorrida conferiu adequada solução à lide.
Inicialmente,
rejeita-se
a
preliminar de nulidade da sentença, inocorrente na espécie, pois referida
decisão analisou as questões suscitadas e explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, estando em consonância
com o que dispõem os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do
Código de Processo Civil.
Outrossim, conquanto os apelantes
acenem com a necessidade de diligência para a elucidação dos fatos,
sequer indicam especificamente que diligência seria essa e quais fatos
seriam elucidados, de modo que se trata de alegação demasiadamente
genérica.
Imperioso registrar que, consoante
consignado na sentença, “os autores desistiram da prova oral,
ante o não comparecimento de suas testemunhas”.
Superados esses aspectos, extrai-se
da inicial que reclamam os promoventes a condenação do réu ao
pagamento de pensão mensal, bem como de indenização pelos danos
morais que sustentam ter experimentado em virtude do óbito de seu
genitor/companheiro em acidente de trânsito ocorrido em 01.10.2017,
atribuindo ao demandado a culpa pelo evento danoso, porque “deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000798-54.2018.8.26.0505 - rs
4
o condutor de observar a legislação de tráfego, fazendo a
curva em pista contrária e atingindo frontalmente a
motocicleta”,
ou
porque
“por imprudência, imperícia,
negligência e ato omissivo, em que adentrou de forma
irregular em via devidamente sinalizada, comprovando a
total falta de atenção” (sic - fls. 03).
Ao contestar o pedido, o réu não
nega a ocorrência do acidente, porém, afirma que a colisão ocorreu por
culpa exclusiva do condutor da motocicleta que transportava a vítima na
garupa, pois “tentou realizar uma ultrapassagem em uma curva
(local proibido) vindo a colidir de frente com o veículo
do requerido que nada pôde fazer para evitar a colisão”
(fls. 90).
Observa-se
que
os
autores
apresentam duas versões na inicial e alegam uma terceira na apelação, de
que o réu teria ingressado em via preferencial sem as devidas cautelas.
Como
visto,
as
partes
apresentaram versões conflitantes para o acidente, ao passo que a prova
produzida confere maior credibilidade à versão dos fatos apresentada
pelo réu.
Com efeito, conforme se extrai do
croqui constante do boletim de ocorrência, a motocicleta que
transportava o de cujus invadiu a contramão quando trafegava em um
trecho em curva da via, momento em que colidiu frontalmente com o
veículo do réu, que transitava no sentido oposto ao da motocicleta (fls.
146).
A fotografia de fls. 148 demonstra
que, pelas caraterísticas do local do acidente, a visualização do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000798-54.2018.8.26.0505 - rs
5
que trafega em sentido contrário só ocorre quando os veículos estão
extremamente próximos, não havendo tempo suficiente para uma
manobra de desvio a fim de evitar a colisão.
Em face desse cenário probatório,
compartilha-se do entendimento perfilhado pelo i. Procurador de Justiça,
de que “as provas testemunhais e periciais não restaram
apropriadas a imputar a responsabilidade ao condutor do
veículo, aliás, ao contrário, restou, de certa forma,
comprovado que o condutor da motocicleta teria ingerido
bebida alcoólica e invadido a contramão de direção,
chocando-se frontalmente com o veículo que vinha em
sentido contrário. O magistrado ainda trouxe à baila uma
notícia
divulgada
no
facebook,
ressaltando
que
o
motociclista em questão teria invadido a pista contrária
e colidido com o veículo (fls. 408)”.
Conclusivamente,
as
razões
recursais não são aptas a infirmar a respeitável sentença recorrida, que
deve ser mantida na esteira de seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art.
85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de R$ 3.000,00
para R$ 3.500,00, observada a gratuidade de justiça de que os autores
são beneficiários.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.

CESAR LACERDA
Relator